Tribunal: STF
Processo: MS 39535
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José de Deus Terceiro Pereira Martins, Promotor de Justiça Estadual, formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, em face de ato mediante o qual o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), julgando procedente pedido de revisão de processo disciplinar, aplicou-lhe a pena de remoção compulsória (processo n. 1.01283/2022-10).



    Segundo narra, o CNMP, provocado pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará (CS/MPCE), instaurou processo de revisão disciplinar contra decisão absolutória do Órgão Especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público (PAD n. 09.2021.00000266-5).



    O impetrante afirma que, depois de prestadas informações, foi proferido despacho, em 21 de março de 2023, com fundamento no art. 114 do Regimento Interno (RICNMP), no qual determinada sua intimação para apresentar alegações finais, sem, contudo, confirmação do recebimento pelo destinatário.



    Relata que, em 27 de abril de 2023, foi certificado o encaminhamento, via correio eletrônico, de intimação acerca da inclusão do processo n. 1.01283/2022-10 na pauta de julgamentos da 7ª Sessão Ordinária, marcada para o dia 9 imediato. Declara que, na sequência, o pedido de revisão foi julgado procedente, com a imposição da pena de remoção compulsória.



    Alega não lhe ter sido oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a intimação foi feita por meio eletrônico e sem certificação do recebimento.



    Noticia estarem tramitando “em instâncias ordinárias no Estado do Ceará” procedimentos em seu desfavor que “sequer foram analisados”. Sustenta que a decisão do CNMP “já torna o peticionante condenado a uma pena (removido compulsoriamente) sem mesmo ter sido julgado no âmbito da justiça estadual”.



    Requer, ao fim:



    a) a apreciação e DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR, sem prévia oitiva das autoridades coatoras, para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, na Revisão de Processo Disciplinar, determinando-se que a Autoridades Coatoras se abstenham de cumprir o decisum proferido pelo CNMP da aplicação de penalidade de remoção compulsória em desfavor do impetrante, que trará danos irreversíveis e de difícil reparação ao mesmo, comunicando-se, imediatamente, ao Conselho Nacional do Ministério Público e a Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Ceará.



    [...]



    c) a procedência do pedido, com a concessão definitiva do presente writ, e confirmação do pedido liminar, para anular o procedimento de revisão disciplinar por cerceamento de defesa, devendo retornar ao status quo ante com a intimação do impetrante para que apresente suas alegações finais e que tenha um justo julgamento ,



    Foram apresentadas informações.



    A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência do pedido formulado na impetração, em parecer com a seguinte ementa:



    Mandado de segurança. Direito Constitucional. Conselho Nacional do Ministério Público. Revisão de Processo Disciplinar. Remoção compulsória. Pleito de anulação do procedimento de Revisão, em face de nulidade decorrente de ausência de intimação válida. Nulidade verificada. Ausência de comprovação de recebimento da intimação. Direito líquido e certo demonstrado. Parecer pela concessão da segurança.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que a segurança deve ser concedida.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, ao apreciar processo administrativo disciplinar, deve limitar-se ao exame da legalidade do ato impugnado e da presença de eventuais vícios que tenham natureza formal ou atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (RMS 34.004 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de dezembro de 2017; e RMS 27.934 AgR, Segunda Turma, ministro Teori Zavaski, DJe de 3 de agosto de 2015).



     



    Compete, assim, a esta Corte analisar se a legislação que rege a questão foi devidamente observada, ou seja, se, no caso, o processo administrativo tramitou em consonância com as normas legais pertinentes.



    Na hipótese, foi instaurado perante a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará (CG/MPCE) processo administrativo disciplinar contra o promotor de justiça José de Deus Terceiro Pereira Martins (processo n. 09.2021.00000266-5), o qual resultou em absolvição.



    Irresignada, a Corregedoria pediu a revisão do quanto decidido.



    Depois da regular instrução do procedimento revisional, o Relator, em despacho de 21 de março de 2023 (eDoc 14, fls. 21-22), determinou fosse o Promotor de Justiça, ora impetrante, intimado para apresentar alegações finais.



    A certidão de fl. 22, de 27 de abril de 2023, e a de fl. 23, datada de 25 do mesmo mês e ano — ambas contidas no eDoc 14 —, atestaram a intimação por meio do sistema ELO.



    Nova certidão foi lançada em 9 de maio de 2023, declarando ter sido encaminhada por correio eletrônico a informação de “solicitação de inclusão do Processo nº 1.01283/2022-10 na pauta de julgamentos da 7ª Sessão Ordinária, que ocorrerá em 9 de maio de 2023” (eDoc 14, fl. 24).



     



    O Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, julgou procedente a revisão disciplinar “para determinar a aplicação da pena de remoção compulsória a Membro do Ministério Público do Estado do Ceará”. 



    Em 30 de setembro de 2023, via ELO, o impetrante foi intimado da deliberação (eDoc 15, fl. 79), vindo a formalizar embargos de declaração, aos quais o Relator conferiu efeitos suspensivos até o julgamento do recurso (eDoc 15, fls. 90-91).



    Nos aclaratórios, o ora impetrante alegou ausência de citação/intimação/notificação e cerceamento do direito de defesa, pedindo, ao fim, lhe fosse aberta nova oportunidade para apresentar alegações finais e sustentar oralmente na sessão de julgamento.



    Os embargos foram rejeitados na 16ª Sessão Ordinária, realizada em 24 de outubro de 2023, que transcrevo, no ponto que interessa:



II – MÉRITO



    Não vislumbro razões para o acolhimento dos apelos aclaratórios, pois o acórdão guerreado não padece de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.



    Nesse sentido, note-se que o próprio embargante não alega obscuridade, omissão ou contradição. Sustenta tão-somente a existência de erro material pelos seguintes fundamentos:



    (a) ausência de citação/intimação/notificação do embargante.



    O embargante alega que não foi propriamente intimado, nos seguintes termos:



    [...]



    É importante observar que o presente caso se trata de Revisão de Processo Disciplinar (RPD), e não de Processo Administrativo Disciplinar (PAD).



    A RPD, como se sabe, é procedimento mais célere, uma vez que o PAD em si já foi devidamente instruído na origem (neste caso, no MPCE).



    [...]



    Como se vê, não há previsão regimental de citação ou intimação ou notificação do acusado antes da intimação para apresentação de alegações finais (art. 114).



    Assim, tendo este relator entendido estarem os autos suficientemente instruídos após as informações do MPCE, já determinou a intimação do membro processado nos termos do art. 114.



    Verifica-se, portanto, que o andamento da RPD seguiu corretamente os ditames do RICNMP. Ou seja, ainda que o embargante não concorde com a previsão regimental, não há erro material a ser corrigido.



    (b) cerceamento de defesa.



    Outro ponto levantado pelo processado foi o suposto cerceamento de defesa, pelos fundamentos abaixo transcritos:



    [...]



    A intimação, como já mencionado, seguiu corretamente o rito procedimento previsto nos artigos 109 e seguintes do RICNMP.



    É possível verificar nos autos que o despacho que determinou a intimação do processado foi proferido em 21/3/2023. Na mesma data, a intimação eletrônica foi enviada via sistema ELO, que só foi possível em razão do membro ter cadastro no referido sistema (Certidão - 21/3/2023 14:59:54). Posteriormente, em 2/4/2023, houve a intimação eletrônica automática do processado (Certidão - 2/4/2023 01:00:02).



    Sobre este tema, é importante ressaltar que a Emenda Regimental nº 41, de 31 de janeiro de 2022, acresceu o art. 41-A ao RICNMP, que dispõe sobre a utilização preferencial do meio eletrônico para a comunicação dos atos processuais no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, nos seguintes termos:



    “Art. 41-A. Nos processos dos quais possa resultar aplicação de sanção disciplinar, a citação do requerido far-se-á preferencialmente por correio eletrônico, por meio do endereço de correio eletrônico cadastrado no Sistema de Cadastro de Membros do Ministério Público ou em outro banco de dados do Conselho Nacional do Ministério Público. (Acrescido pela Emenda Regimental n° 41, de 31 de janeiro de 2022)



    § 1º O requerido deverá confirmar o recebimento da citação em até 3 (três) É importante destacar que, como o membro tinha cadastro no sistema ELO, foi realizada sua intimação por ali, sendo que o sistema envia automaticamente uma mensagem ao e-mail cadastrado informando sobre a intimação.”



    Além disso, posteriormente, houve a intimação do membro processado da inclusão do feito em pauta por meio de correio eletrônico enviado ao mesmo endereço cadastrado no sistema ELO (jose.martins@mpce.mp.br) (Certidão — 27/4/2023 11:41:50).



    Conclui-se, portanto, que, embora devidamente intimado para apresentação de alegações finais e para acompanhamento do julgamento da presente RPD, o embargante deixou de se manifestar em tempo oportuno por desídia ou por escolha própria.



III – CONCLUSÃO



    Não havendo erro material, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, aplica-se ao caso o Enunciado CNMP nº 10:



    “Não são cabíveis embargos de declaração com a simples finalidade de promover a rediscussão do caso, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.”



    Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.



    É como voto.



    Daí a impetração do presente mandado de segurança.



    Pois bem. 



    No que se refere ao processo administrativo sancionador, a Constituição Federal dispõe caber ao Conselho Nacional do Ministério Público rever, de ofício ou mediante provocação, os procedimentos contra membros do órgão julgados há menos de um ano (CF/1988, art. 130-A, § 2º, IV).



    O Regimento Interno do CNMP, no art. 114, estabelece que, “finda a instrução, o membro acusado ou seu defensor terá vista dos autos por 10 (dez) dias úteis, para alegações finais” (Redação dada pela Emenda Regimental n. 51, de 28 de novembro de 2023, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2024). 



    É dizer, as normas mencionadas preveem a instauração de revisão disciplinar de ofício ou por meio de provocação, bem como a intimação do requerido, após a instrução do processo, para apresentar alegações finais dentro do prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação. Elas não esclarecem, porém, a forma de notificação.



    Veja-se o teor do art. 41-A, introduzido no RICNMP pela Emenda Regimental n. 41, de 31 de janeiro de 2022:



    Art. 41-A. Nos processos dos quais possa resultar aplicação de sanção disciplinar, a citação do requerido far-se-á preferencialmente por correio eletrônico, por meio do endereço de correio eletrônico cadastrado no Sistema de Cadastro de Membros do Ministério Público ou em outro banco de dados do Conselho Nacional do Ministério Público. 



    § 1º O requerido deverá confirmar o recebimento da citação em até 3 (três) dias úteis, contados da data de envio, por meio de resposta ao endereço eletrônico do remetente. 



    § 2º A mensagem eletrônica encaminhada ao requerido e a respectiva confirmação de recebimento deverão ser juntadas aos autos.



    § 3º A ausência de confirmação de recebimento, no prazo previsto no § 1º, implicará a realização da citação do requerido na forma do inciso II do § 1º do art. 41, ou na forma do inciso IV do mesmo parágrafo, se o requerido não for encontrado. 



    § 4º Na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, o requerido deverá apresentar justificativa para a ausência de confirmação do recebimento da citação por correio eletrônico e, se assim o desejar, informar outro endereço eletrônico para receber intimações. 



    § 5º A ausência injustificada de confirmação de recebimento da citação por correio eletrônico dará ensejo à apuração, em procedimento autônomo, da responsabilidade disciplinar do requerido.



    § 6º O comparecimento espontâneo do requerido supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo, a partir desta data, o prazo para apresentação de defesa. 



    § 7º Após a primeira manifestação nos autos, as intimações do requerido para todos os atos do processo, inclusive quanto à inclusão do feito em pauta, dar-se-ão na forma inciso III do § 1º do art. 41.



    Por sua vez, a Resolução n. 119, de 24 de fevereiro de 2015, que versa sobre o processo eletrônico no âmbito do CNMP, preceitua no art. 21:



    [...]



    Art. 21. Nos processos dos quais possa resultar aplicação de sanção disciplinar, os atos de comunicação do requerido observarão as regras previstas no Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 41, de 31 de janeiro de 2022) 



    [...]



    Da leitura das transcrições extrai-se que citações, intimações e demais atos de comunicação aos cadastrados no CNMP serão feitas, preferencialmente, por meio eletrônico, inclusive em relação aos processos que possam implicar sanção disciplinar, exigindo-se, apesar disso, a comprovação de que o requerido foi efetivamente notificado.



    Ocorre que o Relator da revisão de processo disciplinar n. 1.01283/2022-10 — embargos de declaração —, nada obstante tenha mencionado o caput do art. 41-A do Regimento Interno do Conselho, não atentou para as disposições dos §§ 1º e 3º do preceito.



    Nesses parágrafos, ressalva-se que ”o requerido deverá confirmar o recebimento da citação em até 3 (três) dias úteis, contados da data de envio, por meio de resposta ao endereço eletrônico do remetente” e que “a ausência de confirmação de recebimento, no prazo previsto no § 1º, implicará a realização da citação do requerido na forma do inciso II do § 1º do art. 41”, ou seja, via carta registrada, com aviso de recebimento, ou pessoalmente, por servidor designado.



    Como, na espécie, a controvérsia diz respeito a processo revisional de decisão formalizada em PAD absolutório, havia possibilidade concreta de, na hipótese de procedência do pedido, ser aplicada sanção ao requerido. Além disso, este não confirmou o recebimento da comunicação processual no prazo de 3 (três) dias, mas nem por isso foi realizada outra forma de notificação.



    A finalidade do ato processual terminou, assim, comprometida. De fato, a intimação não se presta apenas à participação no feito; visa também garantir a ampla defesa e o contraditório em quadro com potencial impacto nos direitos da parte.



    A decisão condenatória formalizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público está, portanto, eivada de ilegalidade — vício na intimação. A par de ter violado direito líquido e certo do impetrante à tramitação do processo administrativo revisional em conformidade com as normas que regem a matéria, ainda lhe negou o exercício da ampla defesa e do contraditório ao impossibilitar a apresentação de alegações finais.



    Quanto a esse último ponto, vejam como se pronunciou o Supremo em casos fronteiriços:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA PARA QUE APLIQUE A PENA DE CENSURA À IMPETRANTE, SEM ABERTURA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REVISÃO DISCIPLINAR PELO CNJ, COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça dispõe, em seu art. 83, I, que “A revisão dos processos disciplinares será admitida: I — quando a decisão for contrária a texto expresso da lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ;”. Prevê, também, nos termos do seu art. 87, o dever de observância do processo revisional aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    2. In casu, o CNJ afirmou expressamente que a decisão da Corte da Paraíba contrariou a evidência dos autos. Dessa forma, deveria ter instaurado procedimento de revisão, com a observância do contraditório e da ampla defesa. 



    3. Em decorrência do devido processo legal, as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa devem ser observadas também nos procedimentos administrativos. Precedentes: MS 32937-AgR, Rel.Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; MS 32559-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 9/4/2015. 



    4. Agravo interno DESPROVIDO.



    (MS 31.004 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 30 de agosto de 2016)



    Reitere-se: o prejuízo sofrido pelo autor da presente impetração decorre da impossibilidade de apresentar alegações finais no processo revisional e do julgamento deste sem a sua participação. Esses fatos justificam a declaração de nulidade da RPD a partir do ato tido por ilegal. 



    Destaco, por oportuno, que o Ministério Público Federal opinou pela concessão da segurança ao argumento de que, “em que pese a intimação tenha se dado pelo Sistema ELO e pelo correio eletrônico informado, não há comprovação, nos autos, de que o conteúdo alcançou a finalidade pretendida. A intimação é considerada válida se cumprir a finalidade de dar ao destinatário ciência inequívoca sobre a procedimento proposto contra ele, o que não se constatou na espécie” (eDoc 48).



    3. Do exposto, concedo a segurança, para anular o acórdão do Conselho Nacional do Ministério Público prolatado na RPD n. 1.01283/2022-10, que implicou a revisão de processo disciplinar alusivo ao impetrante, a contar da citação deste via sistema ELO, conferindo-lhe nova oportunidade para apresentar alegações finais, com a consequente regularização do curso do processo até que novo julgamento seja realizado.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo). 



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada. 



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se. 



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília 66 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente